Tribunal: TJSP
Processo: 1002405-11.2016.8.26.0073
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Insuficiência do tendão tibial posterior - Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade total e temporária do segurado para o trabalho – Auxílio-doença devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002405-11.2016.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido CARLOS LOPES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002405-11.2016.8.26.0073 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002405-11.2016.8.26.0073 – Avaré.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Apdo. Carlos Lopes da Silva.
Interessado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Luciano José Forster Junior.
Voto no 36.019

Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Insuficiência do
tendão tibial posterior - Comprovação pericial da lesão, do nexo
causal e da incapacidade total e temporária do segurado para o
trabalho
Auxílio-doença devido
Recurso oficial, único
interposto, parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 173/175, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação acidentária movida por Carlos Lopes da Silva em face do
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS. E condenou a autarquia no
pagamento do auxílio-doença acidentário desde a data do requerimento
administrativo; prestações atrasadas corrigidas e acrescidas de juros moratórios;
além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações
devidas até a data da sentença. Concedeu, ainda, os efeitos da tutela antecipada
para imediata implantação do benefício, submetendo-se ao reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002405-11.2016.8.26.0073 -Voto no
3
Não há recurso das partes.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente típico do trabalho ocorrido no dia 16.09.15,
devidamente comunicado à autarquia (CAT de fls. 15).
A prova pericial realizada nos autos pelo dr. Gabriel
Carmona Latorre constatou que o autor
trabalhador rural
apresenta
insuficiência do tendão tibial posterior, com “limitações para a sua atividade
laboral habitual, relacionado a marcha e ortostatismo prolongado.” (fls.163)
O nexo causal entre a lesão do autor e o acidente típico
do trabalho narrado na inicial foi reconhecido pela empregadora, que emitiu a
CAT de fls.
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade laboral total
e temporária do segurado.
Assim, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário
de 91% do salário-de-benefício (ut art. 59 da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores).
É devido também o abono anual por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício não comporta alteração.
Nos termos do que dispõe o artigo 60, § 9o, da Lei no
8.213/91, com a redação dada pela Lei no 13.457, de 26.06.2017, fica
estabelecido que o benefício é devido até que exame médico apure a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002405-11.2016.8.26.0073 -Voto no
4
recuperação da capacidade laborativa do segurado ou a consolidação da lesão.
De se observar, ainda, a compensação dos valores pagos
administrativamente a título de auxílio-doença.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios fixados pelo julgado não
comportam alteração.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso oficial, único interposto.
ALBERTO GENTIL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002405-11.2016.8.26.0073 -Voto no
5
Relator
(Assinatura Eletrônica)